Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se as partes para ciência e manifestação sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora